Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718044-38.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ACADEMIA IRMANDADE DE FERRO LTDA, DANIEL LOPES VIANNA RECORRIDO: DAVI LOPES VIANNA, LUIZ ANTÔNIO DAMANDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. FIADOR. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". 2. O réu afirma que não realizou os pagamentos em razão da pandemia da Covid-19. Todavia, a onerosidade excessiva não é consequência necessária da pandemia da Covid-19. O locatário deve demonstrar, de modo preciso, como as medidas restritivas impostas em razão da pandemia atingiram sua atividade econômica e lhe causaram prejuízo a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva. 3. O recorrente não comprovou o fechamento definitivo da academia a partir de março de 2020. Pelo contrário, ocupou o imóvel até fevereiro de 2021 e no diálogo, via WhatsApp, informa que alguns clientes retornaram em julho de 2020. Não há prova de que houve acordo para realizar o pagamento da metade do valor da locação. Pelo contrário, o pagamento do aluguel referente ao mês de março, que teria sido objeto do acordo, foi pago em sua integralidade. 4. Enquanto o locatário ocupou o imóvel, deve ser responsabilizado pelo pagamento de aluguel ao locador. Responde solidariamente o fiador, conforme cláusula décima sexta do contrato de locação e artigos 37, II e 39 da Lei 8.245/91. 5. Quanto à pretensão de compensar o valor gasto na realização de benfeitorias, o artigo 35 da Lei de Locações estabelece que “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”. 6. A cláusula quinta, parágrafo segundo, do contrato estabelece que “O locatário não terá no que atina essas benfeitorias, direito a qualquer indenização ou retenção, a não ser em relação às necessárias, que serão indenizáveis”. 7. A Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça- STJ estabelece que “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”. 8. No caso, o recorrente pretende compensar o valor devido com aquele gasto para limpeza e pintura do imóvel. Todavia, tais providências não podem ser consideradas benfeitoria úteis ou necessária (art. 96 do Código Civil – CC). Assim, não há que se falar em direito à indenização pelas benfeitorias. 9. Recurso conhecido e não provido A parte recorrente alega violação aos artigos 107 e 368, ambos do Código Civil, argumentando que não foi cumprido o acordo verbal realizado entre as partes. Afirma que foram realizadas benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, as quais devem ser compensadas com o valor devido. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o afastamento da multa aplicada diante da ausência de caráter protelatório do recurso. Também aponta o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido em razão da inviabilização do uso do imóvel. Por fim, indica a necessidade de revisão contratual para afastar a responsabilidade solidária do fiador. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos temas, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 107 e 368, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante aos demais temas, bem como quanto ao apontado dissenso jurisprudencial, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010